Tribunal: TJPA
Processo: 0801155-38.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801155-38.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EMERSON E F SILVA COM DE PECAS E ACESSORIOS, EMERSON EDER FIGUEIREDO SILVA, CRISTIANE DE MORAIS FIGUEIREDO

AGRAVADO: ARAPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
P
rocesso civil. Agravo de instrumento. Ação de execução. Embargos à execução. Indeferimento do efeito suspensivo. Artigo 919, §1º do CPC. Necessidade de requisitos cumulativos. Ausência da probabilidade do direito. Ausência de garantia do juízo. Recurso conhecido e não provido. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo.

II.

Questão em discussão

2.

A questão central consiste em analisar se é cabível a reforma da decisão que indeferiu em parte o efeito suspensivo aos embargos à execução, avaliando se estão presentes os requisitos exigidos para sua concessão.

III.

Razões de decidir

3.

Em regra, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, sendo necessário requerimento específico e a comprovação dos requisitos previstos no Código de Processo Civil.

4.

Para tanto, exige-se: a) pedido expresso do embargante; b) relevância das alegações; c) risco de dano grave e de difícil reparação; e d) garantia do juízo.

5.

Ressalta-se que tais requisitos devem coexistir de forma cumulativa. A ausência de qualquer um deles impede a concessão do efeito suspensivo.

6.

No caso em análise, observa-se a ausência da garantia do juízo e da probabilidade do direito alegado, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMERSON E F SILVA COM DE PEÇAS E ACESSORIOS ME e OUTROS contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da ação de embargos à execução (proc. nº 0814566-98.2022.8.14.0028), movida em face de ARAPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

Pois bem. Examinando, o pedido de efeito suspensivo à luz da petição inicial e documentos do Embargante, ainda considerando os termos da execução, considero presente probabilidade do direito em parte da sua argumentação.

De fato, embora o contrato preveja a obrigação do Réu arcar com custos de fornecimento de energia elétrica que lhes seriam repassados, não há nos autos da execução os respectivos faturamentos de energia e os documentos de faturamento dos serviços consignados na planilha, assim, não há como se confirmar a se o valor exigido está de acordo com o custo real da sua obrigação individual do locatário.

Então, por ora, entendo plausível suspender a exigibilidade dos valores exigidos a título de fornecimento de energia elétrica, serviços e outros.

Com relação a exigência dos valores dos alugueis, tendo o desconto sido operado por aditivo contratual, em que se estabeleceu um prazo certo, considero que a alegação de ocorrência de
surrectio
não se encontra bem aparelhada, de forma que, em razão de sua forte controvérsia, entendo mais adequado manter a obrigatoriedade do pacto, especialmente quanto a limitação temporal dos descontos. Assim, mantenho exigível somente o valor cobrado a título de alugueis.

Isto posto, DEFIRO O EFEITO EM PARTE O SUSPENSIVO PRETENDIDO para fins de suspender a exigibilidade dos valores cobrando na planilha de débito do id: 45452391 - Pág. 1, dos autos da execução referente: a serviços, detetização e energia
.

Em suas razões, os agravantes interpõem o presente recurso, alegando, em síntese, que os alugueis cobrados também padecem de iliquidez, pois alguns já foram pagos, outros ignoram desconto contratualmente firmado e outros ainda são objetos de revisão contratual, em razão do fechamento do shopping no período da pandemia de COVID-19. Afirmam que há excesso de execução, pois o valor cobrado a título de energia elétrica e serviços não tem comprovação nos autos e que os alugueis referentes ao período da pandemia devem ser revistos, em razão da onerosidade excessiva superveniente.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão integral do processo executivo.

Em decisão de ID 13584588, indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 29 de janeiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

O ponto central da controvérsia reside na possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil (CPC), os embargos à execução, como regra geral, não possuem efeito suspensivo, salvo se expressamente requerido e desde que sejam atendidos os requisitos legais, incluindo a garantia do juízo. O referido dispositivo legal dispõe:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso em análise, embora a agravante sustente a relevância de sua tese e o risco de dano grave, verifica-se que a alegação de excesso de execução e a teoria da imprevisão como decorrência da pandemia de COVID-19 demandam farto lastro probatório a depender de instrução, como ressaltei na decisão em que indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Tal circunstância afasta a plausibilidade do direito invocado.

Além disso, não foi demonstrada a garantia do juízo, o que inviabiliza a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Ressalte-se que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, de forma cumulativa, o preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, incluindo a garantia do juízo, para que seja possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Cito os seguintes precedentes das duas Turmas de Direito Privado da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONCLUSÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS
. SÚMULA 7/STJ.
CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC.
DECISUM ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.

2. Consoante orientação desta Corte Superior, "nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo"
(AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

3. A premissa do Tribunal de origem no sentido da necessidade de cumulação dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para que se possa deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).

4. O decisum concluiu que a execução não foi efetivamente garantida por penhora, depósito ou caução, logo se mostraria irrelevante para a solução da controvérsia o debate acerca da existência de ação de conhecimento sobre título executivo. Dessa forma, firmou o aresto que não se verificaria a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência. Incidência do verbete sumular n. 7 desta Corte Superior.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.292.757/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADOS. GARANTIA HIPOTECÁRIA QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte: "é condição
sine qua non
para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes"
(REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019).

2. A garantia hipotecária não supre a exigência legal de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposto no § 1º do art. 919 do CPC/2015.

3. Hipótese em que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a ausência de garantia do juízo da execução.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.521.198/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Diante da ausência de comprovação da garantia da execução, um dos requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/02/2025